Tribunal: TJSP
Processo: 0102587-23.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
HOMICÍDIO CULPOSO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Preliminar de nulidade pela não celebração do ANPP. Rejeição. Mérito. Materialidade e autoria demonstradas. Réu que realizou manobra proibida, conforme prova oral e pericial. Culpa demonstrada na modalidade imprudência. Condenação mantida. Redução da pena de suspensão da habilitação. Afastamento da indenização mínima. Apelo

Ementa:
HOMICÍDIO CULPOSO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Preliminar de nulidade pela não celebração do ANPP. Rejeição. Mérito. Materialidade e autoria demonstradas. Réu que realizou manobra proibida, conforme prova oral e pericial. Culpa demonstrada na modalidade imprudência. Condenação mantida. Redução da pena de suspensão da habilitação. Afastamento da indenização mínima. Apelo parcialmente provido